Tribunal: TJMT
Processo: 1020841-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020841-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO CESAR TOLOTTI - CPF: 652.172.681-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FLAVIA REGINA GONCALVES REIS - CPF: 001.385.471-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ENIO BREITENBACH - CPF: 302.571.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA FABIOLA TIETE BREITENBACH (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMIR DOMINGOS TOLOTTI - CPF: 240.507.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO TOLOTTI - CPF: 717.670.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITELMAR LUIZ POSTAL - CPF: 495.693.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILSE RITA TOLOTTI - CPF: 014.097.051-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISY MARTINS DOS SANTOS - CPF: 001.933.621-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – OMISSÃO – DISTINÇÃO ENTRE BEM HIPOTECADO E BEM PENHORADO – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora de imóvel urbano e afastando a alegada impenhorabilidade.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar a tese de que o imóvel hipotecado seria distinto do imóvel penhorado, o que afastaria a exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

III. Razões de decidir

A tese de distinção entre os imóveis não foi arguida em primeira instância nem nas razões do agravo de instrumento, sendo suscitada apenas nos embargos, configurando inovação recursal.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovar ou rediscutir o mérito, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Não há omissão a ser sanada quando a tese invocada nos embargos de declaração não foi arguida oportunamente, configurando inovação recursal. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rogério Cesar Tolotti
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, ao julgar Agravo de Instrumento, declarou prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto pelo ora embargante
.

Sustenta o embargante a ocorrência de
omissão relevante
, uma vez que o acórdão deixou de apreciar fundamentos autônomos veiculados no Agravo Interno, notadamente a confusão entre os imóveis — o bem hipotecado na Cédula Rural Hipotecária no 20/00137-1 seria o de matrícula no 13.238, ao passo que o imóvel penhorado e levado a leilão é o de matrícula no 10.405.

Diz que se trata de imóveis distintos, sendo o bem constrito a única residência de sua família, não se aplicando, portanto, a exceção do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

Alega que, ao não enfrentar tais teses, o acórdão incorreu em negativa de prestação jurisdicional (art. 489, §1o, IV, CPC), diante disso, requer que seja reconhecida a necessidade de prequestionamento dos arts. 1o e 3o da Lei 8.009/1990, art. 6o da CF, art. 1o, III, da CF e art. 5o, XXIII, da CF, viabilizando eventual recurso excepcional.

Em contrarrazões (ID 312629398) o
Banco do Brasil S.A
.
pugna pela rejeição dos embargos. Argumenta que: (i) o recurso é manifestamente incabível, na medida em que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, configurando-se mera tentativa de atribuir
efeitos infringentes
ao recurso integrativo.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que não teria havido apreciação da tese segundo a qual o bem dado em garantia hipotecária na Cédula Rural Hipotecária no 20/00137-1 seria o imóvel de matrícula no 13.238, enquanto o imóvel penhorado e levado a leilão é o de matrícula no 10.405, tratando-se, portanto, de imóveis distintos. Defende que, ausente identidade entre o bem hipotecado e o penhorado, não se aplicaria a exceção do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990. Requer, ainda, efeito suspensivo aos embargos para sustar o leilão designado, além do prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Na hipótese em apreço, a alegação de distinção entre o imóvel hipotecado (matrícula no 13.238) e o imóvel penhorado (matrícula no 10.405)
não foi arguida na primeira instância, tampouco foi deduzida nas razões do Agravo de Instrumento
. Trata-se, portanto, de fundamento inédito, invocado somente na presente via integrativa, vez que a tese surgiu de forma explícita apenas nos embargos de declaração, vinculada ao Agravo Interno anteriormente interposto, circunstância que configura inovação recursal, vedada no sistema processual pátrio.

No caso, o voto condutor limitou-se a analisar a alegação de impenhorabilidade sob dois enfoques: (i) ausência de prova documental idônea da destinação exclusivamente residencial do imóvel; (ii) existência de gravames e restrições sobre a matrícula no 10.405 (R-17-10.405, AV-07-10.405, indisponibilidade judicial etc.), o que reforçaria a inaplicabilidade da impenhorabilidade.

O voto também destacou que o próprio agravante, em impugnação à penhora, reconheceu que o imóvel funcionava como apoio operacional para suas atividades agrícolas, descaracterizando o caráter de residência exclusiva.

Logo, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente as teses submetidas à apreciação, reconhecendo a ausência de comprovação da destinação exclusivamente residencial do imóvel de matrícula no 10.405 e destacando a existência de gravames e restrições sobre a matrícula, circunstâncias que afastam a proteção da impenhorabilidade do bem de família. Não há, pois, omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento firme de que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para introduzir tese nova ou suprir omissão inexistente, não se prestando a substituir recurso próprio:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, INDEFERINDO PEDIDO DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INOVAÇÃO RECURSAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A
falta de manifestação do Tribunal, em sede de embargos de declaração, acerca de questão que se revela inovação recursal não constitui vício de omissão.

2. Tem-se inviável o debate acerca das matérias relacionadas à impenhorabilidade das cotas sociais e lucros dos executados, à ausência de constatação de insuficiência de outros bens dos devedores e à necessidade de limitação da penhora, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal, sob pena de supressão de instância.

3. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prejudicialidade externa a ensejar a extinção ou suspensão do cumprimento de sentença, tendo em vista que a apontada ação ordinária pendente de julgamento definitivo tem fundamento em outros instrumentos e, consequentemente, discute débitos por relações jurídicas diversas daquelas que embasam a ação monitória em fase de execução. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no AREsp n. 1.166.846/SP, Rel. Min.

Raul Araújo, 4a Turma, J. 13.05.24)

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o art. 1.026, §1o, do CPC admite tal possibilidade somente quando do julgamento dos embargos possa decorrer a modificação da decisão embargada, o que não se verifica na espécie, porquanto não constatado qualquer vício integrativo.

Por fim, quanto o prequestionamento expresso, ausente omissão, a mera oposição de embargos de declaração não impõe ao julgador a obrigação de reproduzir dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais apenas para viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Ante o exposto REJEITO os embargos.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025